Tribunal: TJMT
Processo: 1060740-47.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060740-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[C.C DE ANICEZIO - CNPJ: 14.514.361/0001-60 (RECORRENTE), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A autora sofreu fraude praticada por terceiro que se passou por preposto da ré, utilizando sua biometria facial e obtendo empréstimo no valor de R$ 7.000,00, transferido imediatamente a conta de terceiros. A instituição financeira ré não apresentou prova de regularidade da operação e não adotou medidas para impedir a concretização do golpe, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Comprovada a necessidade de restituição do valor indevidamente transferido, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais.

Afastado o dano moral, pois o episódio, embora lamentável, não ultrapassou o mero aborrecimento.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença de parcial procedência:

“[...] Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6.º da Lei n.º 9.099/95, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial para:

a) Declarar a inexistência do contrato de empréstimo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) vinculado à conta da autora junto à ré;

b) Condenar a parte ré a restituir à autora a quantia de R$ 7.000,00, (sete mil reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir da data do empréstimo (24h após a transação) pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte autora-recorrente requer a fixação da condenação em danos morais.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se em determinar se a ré, Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., responde pelos valores indevidamente transferidos em decorrência de fraude praticada por terceiro, bem como se assiste à autora direito à indenização por danos morais em razão do episódio.

Pois bem.

Comprovou-se que a fraude ocorreu por intermédio de terceiro que se apresentou pessoalmente como preposto da ré, apresentando crachá e solicitando atendimento presencial. A autora, acreditando tratar-se de representante legítima da instituição, forneceu voluntariamente o acesso ao aparelho e permitiu o uso da biometria facial.

No entanto, a ré não apresentou nos autos elementos técnicos que demonstrassem a regularidade da operação, tais como logs de acesso, rastreamento de IPs, gravações de atendimento ou histórico sistêmico validado. Ademais, mesmo após ter sido informada da fraude e do nome da golpista (“Laura Flores”), a ré não adotou qualquer medida para bloquear a transação ou mitigar os efeitos do golpe.

Conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a prestação de serviços é regida pela responsabilidade objetiva, respondendo a instituição financeira pelos danos causados independentemente de culpa, quando demonstrada a falha no serviço. A falha aqui restou evidenciada na omissão em impedir a concretização da fraude, ainda que ocorrida por terceiro.

Portanto, restou caracterizada a responsabilidade da ré pela restituição do valor indevidamente transferido.

O valor do empréstimo (R$ 7.000,00) foi indevidamente transferido a terceiros. A restituição desse montante é medida que se impõe, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Não há indícios de má-fé da ré que justifiquem a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC para duplicação do valor. A restituição será, portanto, simples.

Quanto ao pedido de danos morais, não prospera o recurso da parte autora. Embora caracterizada a falha do serviço, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não havendo demonstração de violação a direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação ao autor-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026